Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733952-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA, EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O SEBASTIÃO GRACIANO DE SOUSA e EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Em retrospectiva, a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença sujeitava-se à preclusão para levantamento de valores. Ocorre que, por um equívoco, os valores foram liberados para os exequentes, à razão de R$ 34.123,71 (trinta e quatro mil cento e vinte e três mil e setenta e um centavos) para o primeiro agravante e R$ 18.421,79 (dezoito mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e nove reais) para o segundo agravante, sobrevindo a decisão agravada. A decisão vergastada intimou os exequentes a efetuar o depósito judicial dos valores levantados precocemente, ante a constatação da ocorrência de flagrante equívoco na autorização que franqueou aos credores a disponibilização dos montantes. Restou deferido o bloqueio em conta para garantia do juízo, sendo efetivado o bloqueio de R$ 8.417,58 (oito mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos) na conta do primeiro agravante e R$ 18.421,79 (dezoito mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e nove reais) na conta do segundo agravante. O Agravo de Instrumento no. 0729407-04.2024.8.07.0000 foi provido para autorizar a compensação de valores. Desta forma, entendo existir a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que restou evidente consignado que a liberação de valores ocorreu de forma errônea. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator